Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURO SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELA OPERADORA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR RAZOÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura inovação recursal quando a tese foi ventilada em contestação.
2. Apesar da legalidade da previsão contratual de limitação do reembolso por despesas médicas com serviços realizados por profissionais não integrantes da rede credenciada da operadora, tais limites não podem ser aplicados quando os serviços foram autorizados por ela própria.
3. É cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa em situações em que o critério do art. 85, §2o do CPC gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Precedente do STF.
4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, recurso do réu conhecido e provido. Recurso da denunciada conhecido e parcialmente provido.